Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR DO CRÉDITO. REANÁLISE DE JULGADO. ART. 1.040, II, DO CPC. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente recurso já havia sido julgado, entendendo-se, à época, que o crédito objeto do cumprimento de sentença não deveria se submeter à recuperação judicial, porquanto fundado em condenação proferida em 8.5.2019, enquanto que a recuperação judicial foi deferida em novembro/2017.
2. Todavia, o Agravante interpôs recurso especial que ficou sobrestado até a publicação do acórdão paradigma em julgamento de recurso especial repetitivo acerca da tese jurídica concernente aos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005.
3. O acórdão antes proferido deve ser retificado, com esteio no art. 1.040, II, do CPC, para seguir a tese firmada no Tema 1.051 do STJ, segundo o qual para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Os embargos à execução opostos pelos Agravados foram julgados procedentes com base na compensação de créditos firmada em 27.1.2017, a qual é anterior ao deferimento da recuperação judicial. 4.1. A aplicação de multa por litigância de má-fé além de custas e honorários, na sentença de procedência dos embargos à execução, foi apenas uma decorrência da inobservância, pelo Agravante, da existência de uma compensação de créditos firmada entre as partes em data anterior à recuperação judicial. 4.2. O crédito exequendo nos autos de origem deve se submeter à recuperação judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.